Tribunal: CARF
Processo: 10930.001910/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001910/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.302 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ MESSIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001910/2010-42
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001910/2010-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o processo da Notificação de Lançamento no 2008/786767606199043, fls. 3 a 9
(adotaremos a numeração do processo em meio digital), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício de 2008, ano-
calendário 2007, que exige R$ 5.659,09 de Imposto de Renda suplementar, R$ 4.244,31
de multa de ofício e R$ 1.137,47, em virtude de glosa de dependente, de pensão
alimentícia e de despesa médica.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 4 a 7, foi
efetuada a glosa do valor de R$ 1.584,60, correspondente à dedução de dependente por
falta de apresentação da certidão de nascimento de Brian Henrique Alfieri Suzuki
Messias, bem como a glosa do “valor de R$ 22.704,00 referente Pensão Alimentícia
Judicial, paga a Lúcia Maria Consentino [...], tendo em vista que o valor da pensão
destinado à mesma foi devido até a partilha total dos bens do casal, conforme sentença
de ação revisional de alimentos datado de 21.11.1994. Separação transitada em julgado
em 20/05/1996. Averbada em 31/07/1996.”
3. O presente relatório também informa a glosa de R$ 2.915,38, por tratar-se de despesa
de plano de saúde de Maria Suzuki Messias, que não é dependente do Impugnante em
sua DAA e tal pagamento não está previsto na sentença revisional de alimentos.
4. Cientificado do lançamento em 13/04/10, segundo AR Digital de fl. 21, o
contribuinte ingressou com a impugnação de fl. 2, em 28/04/10, alegando, em síntese,
que:
a) o valor de R$ 22.704,00 se refere a pagamento “efetuado a titulo de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.”;
b) A glosa do valor de R$ 1.584,60 “é indevida, pois o dependente é filho(a) ou
enteado(a), com idade até 21 anos de idade.”
c) Concorda com a glosa de despesa médica.
5. Conforme despacho de fl. 43, foi transferido para o processo 16370.000234/2010-69
a parte não impugnada do lançamento, referente à glosa de despesas médicas.
6. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. FILHO
Poderão ser considerados dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste
Anual os filhos até 21 anos, desde que tal situação seja devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALTA DE PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução de pensão alimentícia quando o contribuinte não
apresenta prova suficiente a comprovar essa despesa.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001910/2010-42

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
Da dedução de pensão alimentícia
12. Quanto a essa questão, alega o Impugnante que o valor de R$ 22.704,00 se
refere a pagamento efetuado a titulo de pensão alimentícia, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial e trouxe aos autos apenas uma
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.302 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001910/2010-42

certidão emitida pelo Cartório da Segunda Vara de Família e Acidentes do Trabalho
da Comarca de Londrina.
13. Acontece, porém, conforme esclarecimento da fiscalização, a pensão
alimentícia seria devida até a partilha total dos bens do casal, conforme sentença de
ação revisional de alimentos datada de 21/11/94.
14. A certidão apresentada pelo Impugnante, fl. 10, datada de 19/04/10, faz
menção à sentença proferida em 23/12/93, informando que a partilha dos bens seria
realizada oportunamente, porém, não deixa claro se no ano-calendário de 2007 a
partilha ainda não havia ocorrido. Para elucidar tal situação, poderia o Impugnante ter
apresentado certidão atualizada de objeto e pé dos autos dos processos em que figurem
como parte o Impugnante e a suposta beneficiária da pensão alimentícia.
15. Portanto, diante desse quadro, tem-se que o elemento de prova apresentado
não se mostra suficiente à convicção dessa autoridade julgadora para comprovar a
procedência da dedução da pensão alimentícia em relação ao ano-calendário de 2007,
devendo, portanto, ser mantida a glosa.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 103
DF CARF MF
Original